Tribunal: TJPA
Processo: 0005973-22.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005973-22.2018.8.14.0039
APELANTE: EDNALDO COLARES DA SILVA

APELADO: SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, MUNICIPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual a 1ª Turma de Direito Público deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado.

2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Não há contradição, obscuridade, omissão a ser sanada, conforme claramente demonstrado na fundamentação. Os argumentos dos embargantes evidenciam a intenção de rediscutir questões de mérito sobre as quais já houve pronunciamento específico e inequívoco.

4. Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, deixar de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 15ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 15/06/2020 a 22/06/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa.
Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 2821692) opostos por
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS e SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

contra o Acórdão ID 2720956, por meio do qual o órgão julgador deu provimento à apelação interposta por
EDNALDO COLARES DA SILVA
(ID 2336930).

O referido apelo foi interposto contra sentença (ID 2336929) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
EDNALDO COLARES DA SILVA
, concedeu apenas parte da segurança pleiteada.

O referido impetrante deduziu sua pretensão em juízo afirmando, em resumo, que, após 2 anos e 2 meses de exercício de mandato classista, como presidente do Sindicato dos Profissionais do Magistério de Paragominas, os impetrados reduziram sua remuneração, suspendendo o pagamento da parcela denominada gratificação de classe especial, bem como exigiram a devolução de R$ 70.151,76 (setenta mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), que corresponderia ao pagamento indevido daquela verba durante o mencionado período. Ao final, o professor pediu a concessão de segurança para que sua gratificação fosse mantida e para que fosse sustado o ato municipal que determinava a restituição de valores recebidos, relativos à verba em questão.

Na sentença, o juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança, determinando apenas que os impetrados se abstivessem de descontar, dos proventos do professor, os valores já recebidos a título de gratificação de classe especial, permitindo, contudo, a supressão da verba nos pagamentos futuros.

O recurso de apelação do impetrante foi provido e a sentença foi reformada para conceder integralmente a segurança pretendida, ou seja, a manutenção da gratificação de classe especial, além da proibição de descontos ou de cobrança de valores já recebidos sob aquela denominação.

Inconformados, os sucumbentes opuseram os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese: a) Existência de contradição no Acórdão embargado, por suposta contrariedade à Jurisprudência majoritária do STJ; b) Existência de obscuridade, pois
“o respeitável acórdão não está bem fundamentado, uma vez que não aprofundou o seu entendimento do porque que a gratificação pelo exercício da docência com alunos especiais é de natureza remuneratória e não de natureza propter laborem”
; c) Existência de obscuridade em razão da jurisprudência citada no Acórdão, a qual não teria pertinência com o julgamento; d) Existência de omissão, havendo necessidade de manifestação expressa sobre a natureza da gratificação recebida pelo embargado; e) Necessidade de prequestionamento da matéria discutida.

O embargado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 2887973.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

Para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade” (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Embargos de declaração. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 101). Portanto, a obscuridade que enseja os aclaratórios é aquela que não permite compreender o conteúdo do provimento jurisdicional.

A contradição ocorre quando a decisão apresenta partes incongruentes. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos” (STJ, REsp 322.056/RJ).

A omissão, por sua vez, caracteriza-se quando o ato decisório contém lacuna, ou seja, quando não há apreciação de matéria sobre a qual o magistrado deveria se manifestar.

Por fim, o erro material acontece quando há uma evidente desconformidade entre o pensamento do juiz e o que restou decidido.

A partir de tais conceitos, verifica-se que não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no Acórdão embargado.
As razões recursais não correspondem à ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Em primeiro lugar, a eventual divergência entre um acórdão e a jurisprudência não caracteriza contradição a ser sanada por meio de embargos de declaração. Conforme já explicado em citação alhures, o STJ sedimentou o entendimento de que a contradição ensejadora dos embargos é somente aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322.056/RJ). Os embargantes não suscitaram qualquer contradição interna a ser sanada. Assim, se os embargantes pretendem discutir questões jurisprudenciais relativas ao mérito, devem fazê-lo por meio do recurso cabível.

Faz-se oportuno mencionar que o acórdão embargado está em consonância com decisões de outros tribunais, notadamente com julgamentos recentes realizados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reconhecido por sua jurisprudência contundente e vanguardista em relação à busca pela máxima efetividade das normas constitucionais. Para corroborar tal afirmação, cito os seguintes julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MANDATO CLASSISTA. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O desempenho de mandato classista por servidor público estadual não autoriza a supressão do pagamento da Gratificação de Convocação, consoante as disposições das Constituições Federal e Estadual, assim como das Leis Estaduais nº 10.098/94 e 9.073/90. Precedentes. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(Mandado de Segurança Nº 70077629434, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 14/09/2018). (TJ-RS - MS: 70077629434 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 14/09/2018, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/09/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda afastada, uma vez que lhe incumbe gerenciar a folha de pagamento dos servidores estaduais. 2. O servidor em exercício de mandato classista tem direito à licença sem prejuízo da sua situação remuneratória. Entendimento diverso poderia obstar, inclusive, o livre exercício do direito de associação. AFASTARAM A PRELIMINAR E CONCEDERAM A SEGURANÇA. (Mandado de Segurança Nº 70078488301, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 12/04/2019).

Além disso, consta no Acórdão a citação do seguinte julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. ENTIDADE SINDICAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O legislador estadual assegurou ao servidor público do Estado do Rio Grande do Sul o
direito à licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo da remuneração, incluindo, expressamente, a licença para o exercício de mandato em entidade sindical de âmbito estadual ou nacional
.

2. Precedente (RMS 26912/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 30/03/2009). (Grifo nosso).

Em segundo lugar, os embargantes alegaram a existência de obscuridade e de omissão no Acórdão recorrido, sob os seguintes argumentos: 1)
“o respeitável acórdão não está bem fundamentado, uma vez que não aprofundou o seu entendimento do porque que a gratificação pelo exercício da docência com alunos especiais é de natureza remuneratória e não de natureza propter laborem”
; 2) A jurisprudência citada no Acórdão não teria pertinência com o julgamento; 3) Existência de omissão, havendo necessidade de manifestação expressa sobre a natureza da gratificação recebida pelo embargado.

Conforme a doutrina citada no início deste voto (BONDIOLI, 2005, p. 101), a obscuridade que enseja os embargos de declaração é aquela que não permite compreender o conteúdo do provimento jurisdicional.

A redação do Acórdão atacado é clara e de fácil compreensão a qualquer leitor, pois apenas assegura ao embargado a efetividade de normas constitucionais e municipais que lhe garantem o exercício de mandato classista sem prejuízo de sua remuneração. Além disso, na fundamentação foi expressamente consignado que a gratificação pelo exercício da docência com alunos especiais é de natureza remuneratória e não indenizatória, como havia afirmado o juízo
a quo
, pois a referida verba é paga como contraprestação e não como indenização por despesa de qualquer espécie. Conclui-se, portanto, que também não houve omissão nesse sentido.

A Jurisprudência citada sobre este ponto tem total pertinência com o julgamento, pois consiste em acórdão do STJ utilizado para exemplificar o que seriam verbas de natureza indenizatória e enfatizar a diferença entre estas e as parcelas de caráter remuneratório, conforme consta no ID 2720956, p. 7.

A única obscuridade que se verifica reside justamente na argumentação dos embargantes ao afirmarem que “
o respeitável acórdão não está bem fundamentado, uma vez que não aprofundou o seu entendimento do porque que a gratificação pelo exercício da docência com alunos especiais é de natureza remuneratória e não de natureza propter laborem”
. A questão é basilar e dispensa maiores aprofundamentos pois qualquer gratificação possui natureza remuneratória, independentemente dos aspectos específicos relacionados ao fato que enseja o seu pagamento. Em outras palavras, se a gratificação consiste em uma das parcelas que integram a remuneração, é óbvio que também terá natureza remuneratória. Nesse sentido, cito o seguinte acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR. CARGO DE NATUREZA ESPECIAL. REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.

1. O sistema remuneratório do serviço público é composto pela remuneração, a qual engloba o vencimento e as vantagens pecuniárias, estas formadas, entre outros, pelos adicionais e pelas gratificações.

2. O Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos consiste em uma garantia da manutenção do valor global da remuneração, não se limitando apenas aos vencimentos do servidor público.

3. Em que pese a possibilidade de ser alterada a forma da composição da remuneração, não se pode reduzir o seu valor nominal.

(...)

7. Apelação e Remessa Necessária desprovidas. (TJ-DF 07084307820178070018 DF 0708430-78.2017.8.07.0018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso).

O que se observa é que os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir questões de mérito, o que é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Para corroborar tal assertiva, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais.
O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Ante o exposto, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2020